Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-26.2024.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706846-26.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZINHA DOS SANTOS SILVA, EDNALDO BATISTA DA SILVA APELADO: MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelos réus, Terezinha dos Santos Silva e Ednaldo Batista da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou os réus ao pagamento de R$ 5.277,52. Decido na forma do 932, III, IV e V do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Examino o preparo do recurso. Dispõe o Código de Processo Civil que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. ............................................................................................. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. ..................................................... § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em despacho de ID 74800692, os apelantes foram intimados para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, tendo em vista o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Transcorrido o prazo, não se comprovou o recolhimento do preparo, o que importa deserção do recurso. Desse modo, o recurso é deserto. ISSO POSTO, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno, não conheço da apelação. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator